Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721010-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo a parte autora efetuado o recolhimento das custas iniciais, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil. 2. Nesse sentido o entendimento desta 3a Turma Cível do TJDFT: “[...]2. Nos termos do artigo 290 do CPC, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 3. No caso concreto, intimada para recolher as custas processuais, a parte autora não atendeu ao comando judicial. O descumprimento desse ônus autoriza o cancelamento da distribuição, na forma prevista pelo art. 290 do CPC. [...]” (Acórdão 1639671, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 02/12/2022). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o pedido de gratuidade de justiça não poderia ter sido indeferido nem cancelada a distribuição, em razão de terem sido apresentadas várias provas da hipossuficiência financeira da insurgente. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recuso, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 73935320). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73935320. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020